Tribunal: STF
Processo: HC 75298
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: - Regular designação de defensor dativo,
porquanto, apesar de devidamente intimado, não veio o paciente a
substituir o advogado constituído, que renunciara ao mandato.
        Improcedente alegação de que houvera de ter sido
suspenso o processo, visto que anteriores à vigência da Lei nº
9.099-95, não só a prolação da sentença como até o trânsito em
julgado da condenação.